Tribunal: TJDFT
Processo: 0742951-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FIPECQ – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPQ, DO INPE E DO INPA, em face à decisão da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de penhora de 35% do salário do devedor em sede de execução por quantia certa, requerida em desfavor de HUGO LUIZ BORGES. O pedido foi indeferido com fundamento no art. 833, IV, do Código de Processo Civil que prevê a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, etc. Em suas razões, o agravante colacionou julgados do Superior Tribunal de Justiça que, sob a égide do revogado CPC/73, flexibilizava a garantia da impenhorabilidade do salário. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo, “a fim de impedir o arquivamento do processo por falta de bens à penhora; e no mérito, requer a reformar a decisão interlocutória agravada, nos termos da fundamentação supra, para deferir, a penhora em percentual de até 30% sobre os proventos do Agravado, aplicando-se a Lei n. 10.820/03, alterada pela Lei n. 10.953/04, que autoriza o desconto em folha de pagamento de prestação de empréstimo não excedente a 35%.” Preparo regular sob ID 20000426. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de penhora de parte do salário do devedor em execução por quantia certa. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Solicita o credor penhora sobre o salário do executado, no valor de R$ 890,46. Dispõe o art. 833, IV, do CPC. Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; Assim, não é possível a penhora sobre o salário do executado. Confira-se: (...) Assim, indefiro a penhora sobre o salário do executado. Certifique a Secretaria o cumprimento do mandado de id 62001329, fl. 355 PDFc, de remoção e avaliação do veículo objeto de penhora, placa ONM 7684 (id 50978585), solicitando informações a Central de Mandados, se for o caso. Aguarde-se o cumprimento do mandado, se ainda estiver para ser realizada a diligência, em razão dos atrasos ocorridos diante da situação da Pandemia da Covid-19. Ficam as partes intimadas.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo com o único propósito de evitar o arquivamento dos autos, ante uma suposta inexistência de bens penhoráveis. Contudo, conforme consta da própria decisão agravada, já foi deferida a penhora sobre um veículo para garantia da execução. Lado outro, a possibilidade de arquivamento é mera conjectura do agravante, posto que não há qualquer reverência na decisão agravada. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator